Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-05.2011.8.11.0031
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000565-05.2011.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AGMAR MARTINS FARIA - CPF: 442.329.931-34 (APELADO), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS DE FARIA - CPF: 442.329.851-15 (APELADO), AGMAR MARTINS FARIA - CPF: 442.329.931-34 (APELANTE), AGNALDO MARTINS DE FARIA - CPF: 442.329.851-15 (APELANTE), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E O DE AMELIO MARTINS DE FARIA E OUTRO PREJUDICADO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000565-05.2011.8.11.0031 – Nortelândia

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Agnaldo Martins de Faria e outros

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL

– INDICAÇÃO DO ENDREÇO DO REQUERIDO - SENTENÇA CASSADA.

Havendo pedido de citação do requerido com apresentação de novo endereço, o magistrado deve oportunizar o ato processual, vez que a medida cautelar busca à conversação de eventuais direitos, cujo conteúdo depende de conhecimento do requerido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000565-05.2011.8.11.0031 – Nortelândia

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Agnaldo Martins de Faria e outros

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que nos autos da ação cautelar de protesto interruptivo de prazo prescricional movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Agnaldo Martins de Faria e outros, homologou o protesto e a notificação judicial, e por conseguinte, julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I c/c art. 749, § 2º e 729 do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários.

Em breve síntese, o Banco do Brasil S.A. alega a nulidade da sentença, decorrente da ausência de citação do requerido Agmar Martins Faria. Assevera que após a digitalização do processo, apresentou petição indicando o novo endereço para a citação do requerido, contudo, não foi apreciado pelo magistrado. Alega que a relação jurídica se trata de litisconsórcio passivo necessário tornando-se imprescindível a citação de todos os requeridos, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC.

De outra banda, Amélio Martins de Faria e outro pleiteia a reforma da sentença, alegando as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição, pleiteando o reconhecimento da ausência dos requisitos do marco interruptivo da prescrição.

Contrarrazões do autor (id. 99582981).

É o relatório.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000565-05.2011.8.11.0031 – Nortelândia

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Agnaldo Martins de Faria e outro

Apelados:
os mesmos

V O T O

Infere-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. moveu a medida cautelar de protesto em face de Agmar Martins de Faria, Amélio Martins de Faria e Agnaldo Martins de Faria, visando a interrupção da prescrição da cédula rural nº. 96/70180-7, no valor de R$ 137.957,17 (cento e trinta sete mil novecentos e cinquenta sete reais e dezessete centavos).

O douto magistrado
a quo
proferiu a sentença homologando o protesto e a notificação judicial, e por conseguinte, julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I c/c art. 749, § 2º e 729 do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários (id. 99582969).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso aviado pelo Banco do Brasil S.A., arguindo a nulidade da decisão, decorrente da ausência de citação do requerido Agmar Martins de Faria.

Com razão. Observo que o Banco moveu a medida cautelar em face de Agmar Martins de Faria, Amélio Martins de Faria e Agnaldo Martins de Faria. Os requeridos Agnaldo Martins de Faria e Amélio Martins de Faria apresentaram contestação (id. 99582963), sendo que houve a expedição da carta precatória para a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara para a citação do requerido Agmar, porém retornou inexitosa, conforme a certidão do meirinho id. 99582962.

Instado a se manifestar, o Banco apresentou petição com novo endereço de Agmar (id. 99582963), tendo sido deferido o pedido, contudo, retornou com a certidão negativa (id. 99582964). Novamente, o requerente apresentou novo endereço (id. 99582964 – pág. 16), também com retorno de certidão negativa (id. 99582964).

No mesmo sentido, o Banco requereu nova tentativa de citação e apresentou novo endereço do requerido (id. 99582968), na sequência os autos foram digitalizados, passando a tramitar na forma eletrônica pelo sistema PJe (id. 99582966), tendo o douto magistrado prolatado a sentença homologatória (id. 99582969).

Sabe-se que a citação é ato formal, nos termos do art. 238 do CPC, e que produz efeitos jurídicos, sendo o principal o de formar a relação processual, além do marco interruptivo da prescrição.

Ora, tratando-se de medida cautelar de protesto interruptiva da prescrição, por ser medida conservativa de direito, como pretende o Banco, torna-se assim indispensável a citação do requerido Agmar, diante da demonstração da relação jurídica entre as partes, com a tentativa de citação no endereço indicado.

“
PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 869 DO
CPC.
VIOLAÇÃO DO ART. 867 DO
CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. ART. 264, § 1º, DO
CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.

1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos artigos invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula 211/STJ
.

2. Imprescindível a alegação de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, quando da interposição do recurso especial com fundamento na alínea «a» do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, quando o recorrente entende persistir algum vício no acórdão impugnado, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.

3. A questão trazida aos autos cinge-se à possibilidade de o juiz indeferir medida cautelar de protesto, quando não demonstrada pelo protestante relação jurídica entre ele e o protestado.

4. Sabe-se que, por meio do art. 867 do CPC, a
lei processual defere a uma parte providências relacionadas à conservação de eventuais direitos, cujo conteúdo dependa de conhecimento da outra parte. Tais providências são intermediadas pelo Poder Judiciário, que dá certeza ao requerido do propósito do requerente, impedindo a posterior alegação de ignorância
. (REsp 902.513/RS, 1ª Turma Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2007).

Embora lamentável, o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida imperiosa, posto que a cautelar visa prover a conservação do direito do Banco em face do requerido. Além disso, verifico que o apelante indicou o novo endereço e manifestou-se em todas as oportunidades em que foi intimado para isso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a alegação de nulidade para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
para o seu regular processamento.

O recurso aviado por Amélio Martins de Faria e outro, resta prejudicado, em decorrência da sentença cassada.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
DOU PROVIMENTO
, e
JULGO PREJUDICADO
o aviado por Amélio Martins de Faria e outro.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021